Tribunal: TCU
Processo: 006.640/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1876/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Salomão da Silveira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2922/2010-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.640/2005-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Aníbal de Jesus Rodrigues (XXX.292.922-XX); Construtel Terraplenagem Ltda (03.317.424/0001-72); Construtora Pedra Lisa Ltda (01.658.282/0001-81); Ednilce Garcia de Almeida Neves (XXX.286.232-XX); Erodi Antonio Matt (XXX.830.542-XX); Genean Prestes dos Santos (XXX.812.982-XX); Ilva Mezzomo (XXX.970.582-XX); Ivo Narciso Cassol (XXX.766.409-XX); J.k. Construções & Terraplanagem Eireli (01.886.611/0001-41); Josue Crisostomo (XXX.484.528-XX); Márcia Ferreira Gomes (XXX.527.422-XX); Odeval Devino Teixeira (XXX.014.361-XX); Rossoni e Rossoni Ltda (01.655.793/0001-40); Salomão da Silveira (XXX.743.789-XX); Sul Terraplenagem Ltda (84.629.492/0001-79) 1.2. Interessado: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO (04.394.805/0001-18) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Wagner Cesar Vieira (32829/OAB-DF), representando Genean Prestes dos Santos; Ariene da Silva Santos e outros, representando Ivo Narciso Cassol; Flavio Christmann Reis e outros, representando Construtel Terraplenagem Ltda; Salvador Luiz Paloni (299-A/OAB-RO), representando J.k. Construções & Terraplanagem Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.